Tribunal: STF
Processo: RE 1365288
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega contrariedade a dispositivos constitucionais. Insurge-se contra acórdão assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. MUNICÍPIO. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. MULTA DE 150%. ART. 89, §10º, DA LEI Nº 8.212/91. LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INSERIR A MULTA NO PARCELAMENTO PREVISTO NA LEI N. 12.810/13. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. O Município autor pretendeu compensar valores relativos a contribuições previdenciárias vertidas entre 1.2.1998 e 18.9.2004 e incidentes sobre os subsídios de seus agentes políticos, já atingidos pela prescrição. Prescrição já decidida em acórdão transitado em julgado nos autos da Ação Ordinária n. 0002795-10.2010.4.05.8000. 



    2. Legitimidade da Multa de 150% aplicada em face da conduta dolosa tipificada no art. 89, §10º, da Lei nº 8.212/91 (falsidade de declaração em GFIP quanto à compensação de créditos inexistentes).



    3. O parcelamento instituído pela Lei nº 12.810/13 foi endereçado para a contribuição previdenciária patronal e as descontadas dos trabalhadores (alíneas "a" e "c", do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212/91), e suas respectivas obrigações acessórias. Ausência de previsão legal para a inclusão da multa sob análise no referido parcelamento. Apelação improvida .



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar



    Verifico que o Tribunal de origem não se manifestou acerca da violação ao art. 5°, incisos XXXIII e XXXIV, b, da CF/88. Todavia, a ora recorrente impugna a decisão com foco na contrariedade ao direito de acesso à informação.



    Desse modo, as alegadas violações suscitadas no recurso extraordinário carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração pela ora recorrente para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie os enunciados das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Inadmissibilidade de prequestionamento implícito. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Entendimento sedimentado na Corte no sentido de não admitir o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental não provido” (AI nº 735.115/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11/5/12 – grifei).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. Não tendo sido apreciadas, pela instância a quo, as questões constitucionais em que se apoia o extraordinário, é imprescindível a oposição de embargos de declaração para suprir o prequestionamento. Súmulas STF 282 e 356. 2. O Supremo Tribunal não admite o "prequestionamento implícito" da questão constitucional. AI 413.963-AgR/SC, rel. Min. Celso de Mello, DJ 1º.04.2005. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a parte recorrente opta por não atacar o fundamento infraconstitucional, arrastando para si a preclusão temporal para viabilizar, em tese, a sua pretensão. 4. Agravo regimental improvido” (RE n° 353.514/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 1°/10/10) (Grifo nosso).



    Ademais, verifico que a matéria referente à multa tributária é objeto da sistemática de repercussão geral e trata do Tema 863 (RE nº 736.090/SC, Relator o Ministro Luiz Fux), em que se analisará os “Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”, segundo o disposto no art. 44 da Lei n° 9.430/96.



    Por fim, no pertinente aos honorários advocatícios, ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e acolher a pretensão do recorrente, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático e probatório dos autos, o que é incabível em sede de apelo extremo. Incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



    ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ART. 20 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.10.2010. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. Agravo regimental conhecido e não provido.’ (ARE nº 717.020/PE-AgR, Primeir Turma, Relator a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/10/13).



    ‘Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual Civil. Critérios de fixação dos honorários advocatícios. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Violação ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula do STF. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento’ (AI nº 825.319/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/10/12). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da repercussão geral no ponto referente à multa tributária (Tema 863) e nego seguimento ao recurso nas demais matérias.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente